Tribunal: TJPA
Processo: 0820221-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820221-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: R MACEDO CLINICA RADIOLOGICA MAYMONE EIRELI - ME, CENTRO DE DIAGNOSTICOS MAYMONE S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUJEITO AO PLANO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida no processo de recuperação judicial das empresas recorridas, a qual homologou acordo de permuta de bens imóveis previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui interesse recursal para impugnar decisão proferida no processo de recuperação judicial, considerando que o crédito tributário não se submete aos efeitos do plano recuperacional.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade foi observado, uma vez que o agravante buscou demonstrar possível equívoco da decisão monocrática ao afastar seu interesse recursal, razão pela qual se afasta a preliminar de inépcia recursal.

4. Nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os créditos da Fazenda Pública não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, podendo ser cobrados por meio de execução fiscal própria.

5. A autonomia das execuções fiscais impede que o ente público interfira em atos internos do processo recuperacional aprovados pela assembleia geral de credores e homologados judicialmente, salvo demonstração concreta de fraude ou violação à lei.

6. No caso concreto, a decisão impugnada apenas autorizou a permuta de bens prevista no plano de recuperação judicial regularmente aprovado e homologado, inexistindo demonstração de fraude ou prejuízo efetivo ao direito de cobrança do crédito fiscal.

7. Eventual discussão acerca da preferência do crédito tributário deve ocorrer no âmbito da execução fiscal própria, não sendo cabível a intervenção do Município para anular ou impedir atos de execução do plano recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os créditos da Fazenda Pública não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, devendo ser cobrados por meio de execução fiscal própria.

2. Inexiste interesse recursal do ente público para impugnar atos de gestão do processo de recuperação judicial aprovados pela assembleia de credores e homologados judicialmente, salvo demonstração concreta de fraude ou prejuízo ao crédito fiscal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática proferida polo Relator à época que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ente municipal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

·

A ocorrência de graves irregularidades processuais, incluindo a ausência de intimação regular da Fazenda Pública Municipal em violação ao art. 52, V, da Lei nº 11.101/2005.

·

A omissão de créditos fiscais superiores a R$ 9.000.000,00 no quadro geral de credores e o subdimensionamento do passivo das recuperandas.

·

A inviabilidade do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), que se baseia na alienação de imóveis gravados com penhoras e averbações de execuções fiscais, sem considerar a preferência do crédito tributário.

·

A necessidade de convolação da recuperação judicial em falência devido à insolvência comprovada.

As agravadas (R MACEDO CLÍNICA RADIOLÓGICA MAYMONE EIRELI ME e CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MAYMONE S/S LTDA) apresentaram contrarrazões arguindo, preliminarmente:

·

Violação ao princípio da dialeticidade: alegam que o agravo interno é mera cópia do agravo de instrumento, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

·

Ilegitimidade e ausência de interesse processual: sustentam que o crédito tributário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, carecendo o Município de interesse para intervir no plano aprovado pelos credores.

O Ministério Público manifestou-se nos autos originários sem oposição à homologação do acordo de permuta de bens.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

1.

Juízo de Admissibilidade e Preliminar de Dialeticidade

As agravadas suscitam a inépcia do recurso por falta de dialeticidade, afirmando que o Município se limitou a repetir os argumentos do recurso anterior. Contudo, verifica-se que o agravante busca demonstrar que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer seu interesse recursal diante das nulidades apontadas. Assim, afasto a preliminar para analisar o mérito da insurgência.

2. Mérito: Do Interesse Recursal e da Natureza do Crédito Tributário

A controvérsia central reside no não conhecimento do agravo de instrumento original, sob o fundamento de que o Município de Belém não possui interesse recursal por seu crédito não estar sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Conforme preveem os artigos 6º, § 7º-B e 186 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários, de fato, não se submetem ao plano de recuperação judicial. Isso implica que a Fazenda Pública mantém seu direito de prosseguir com as execuções fiscais de forma autônoma.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a continuidade da execução e a penhora de bens.

2. O recorrente pleiteou a suspensão da execução fiscal e dos atos de constrição, sustentando que o crédito da Fazenda Pública deveria ser submetido ao plano de recuperação judicial. Arguiu, ainda, a antieconomicidade da execução e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que permitiu o prosseguimento da execução fiscal e da penhora de bens da empresa agravante, em recuperação judicial, encontra respaldo na legislação e jurisprudência, notadamente no que se refere: (i) à alegada antieconomicidade da cobrança; (ii) à suposta coisa julgada decorrente de anulação de CDA anterior; (iii) à submissão do crédito fiscal ao plano de recuperação; e (iv) à competência para a prática de atos de constrição patrimonial .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor do crédito em execução fiscal excede o limite de "baixo valor", o que afasta a aplicação da tese da antieconomicidade firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

5. A anterior declaração de nulidade da CDA gerou apenas coisa julgada formal, não impedindo a Fazenda Pública de realizar um novo lançamento do crédito e ajuizar uma nova execução fiscal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os créditos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (tributária ou não tributária), não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

7. O juízo da execução fiscal é competente para praticar atos de constrição patrimonial, devendo, contudo, comunicá-los ao juízo da recuperação judicial para que este analise a viabilidade de sua manutenção, em respeito ao princípio da cooperação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a decisão atacada.

Tese de julgamento:

"1. Os créditos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

2. O juízo da execução fiscal detém competência para a prática de atos de constrição patrimonial, devendo-se observar o princípio da cooperação para a sua comunicação ao juízo da recuperação judicial."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007234820258140000 30162133, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Público).”

destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012220-80.2024.4.03 .0000Requerente:AMERITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA. – EPP Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. APRECIAÇÃO DA VIABIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA. NÃO SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão consiste na possibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, bem como na sujeição ou não do feito executivo de crédito não tributário aos efeitos do plano de recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Segundo o voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do º 1.694 .261 - SP, a inclusão do § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.101/2005, pela a Lei 14.112/2020, permite a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, ajustando-se ao entendimento daquela Corte, no sentido de que “cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial” . O Relator ainda destacou que “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial”. 4.A novel legislação explicitou a competência do juízo da recuperação judicial, no que concerne às penhoras realizadas no âmbito da execução fiscal. 5.Considerando que a execução fiscal não se suspende em razão do deferimento da recuperação judicial da executada, bem como cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, com a possibilidade de substituição, tem cabimento a determinação da constrição em sede do executivo fiscal.
6.Na linha de consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 1 .931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021”. (AgInt no AREsp n. 2 .404.662/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento não provido. ---------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.101/2005; Lei 14 .112/2020; § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 5003644-06.2021.4.03 .0000, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, 3ª Turma, DJEN Data: 14/05/2025; REsp 1 .694.261 – SP; REsp 1.931.633, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 09/08/2021; AgInt no AREsp n. 2.404 .662/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.

(TRF-3 - AI: 50122208020244030000, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/12/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 19/01/2026).”

destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº. 11.101/05. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda de origem consiste em execução fiscal ajuizada em face de empresa em recuperação judicial. A agravante se insurge contra decisão que determinou o prosseguimento do feito e pugna pela extinção ou pela suspensão do processo de origem.
2. O deferimento de recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais de créditos inscritos em dívida ativa, sejam eles tributários ou não tributários. Art. 6º, § 7º-B, da Lei nº. 11.101/05. 3. As execuções fiscais ajuizadas contra empresas em recuperação judicial não são sofrem suspensão e podem tramitar normalmente, sem qualquer impedimento quanto à realização de atos constritivos.
4. A competência do juízo da recuperação judicial se limita a promover eventual substituição dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. Tal substituição deve ser feita mediante cooperação judicial entre os Juízos envolvidos (art. 69 do CPC). Jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/7/2024 a 15/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010165220248140000 20722511, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Público).”

destaquei

No caso concreto, o Município de Belém insurge-se contra a decisão que homologou acordo de permuta de bens imóveis essenciais. Entretanto, conforme consignado na decisão agravada:

·

O Plano de Recuperação Judicial (PRJ) foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC) e homologado sem objeções tempestivas no momento oportuno.

·

A decisão que autorizou a permuta visa apenas dar cumprimento aos termos do PRJ já transitado em julgado para os credores sujeitos à recuperação.

Não cabe intervenção do Fisco para impedir a alienação de bens prevista em plano homologado, salvo prova de fraude, o que não se verificou. O interesse do Município deve ser exercido via execução fiscal, onde poderá discutir a preferência sobre o produto da alienação, se for o caso, mas não possui legitimidade para anular atos de gestão do processo recuperacional aprovados pela coletividade de credores.

3. Das Nulidades Arguidas
Quanto à alegada falta de intimação e omissão de créditos, tais matérias deveriam ter sido objeto de impugnação específica no momento da homologação do plano. O Município não demonstrou prejuízo concreto ao seu direito de cobrança externa, visto que a lei lhe assegura a continuidade das execuções.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal do Município de Belém.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 30/03/2026